Tribunal: CARF
Processo: 10983.721351/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.721351/2011-56
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.979 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AGROPECUÁRIA RIO CLARO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite, Marcelo de
Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 66/71) interposto em face de Acórdão que,
por unanimidade de votos, rejeitou a matéria preliminar, julgando improcedente impugnação
contra Notificação de Lançamento (e-fls. 03/07), referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), exercício 2006, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda
Patural”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 03/07), após regularmente intimado por edital, o contribuinte não comprovou
o Valor da Terra Nua – VTN.
Na impugnação (e-fls. 35/39), o contribuinte requer a nulidade da Notificação de
Lançamento ou abertura de prazo para apresentação dos documentos solicitados pela
fiscalização, em síntese, alegando:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10983.721351/2011-56
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

(a) Nulidade. Na DITR, o campo “Dados de Identificação do Contribuinte” foi
preenchido com o endereço de seu escritório, sendo que nesse local nunca
recebeu qualquer notificação. A notificação deve ocorrer na pessoa do
representante legal (no caso, Sr. Leo Fredi Riffel) ou por carta registrada com
aviso de recebimento ou outro meio que assegure a certeza de ciência do
interessado (Regulamento das Normas Gerais de Direito Tributário de Santa
Catarina, art. 213; jurisprudência; CTN, art. 142; Constituição Federal, art.
5°, LV; princípios do contraditório, ampla defesa, igualdade, isonomia e
razoabilidade; e Constituição do Estado de Santa Catarina, art. 15, §5°).
Logo, os fatos e enquadramentos legais não persistem, devendo ser
reconhecida a total nulidade do lançamento ou a abertura de prazo para a
apresentação dos documentos solicitados quando da intimação fiscal.
(b) Multa e juros. Sem principal (imposição tributária), não subsistem os
acessórios (juros e multa de mora).
Do voto do Relator do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (e-fls. 55/59), extrai-se:
(a) Nulidade. Foi enviada intimação (f. 11) para endereço informado pela
contribuinte à SRF (o mesmo endereço, inclusive, informado na DITR).
Ademais, não há a necessidade de haver intimação pessoal, conforme § 3o, do
art. 23, acima citado. Resultando improfícua a tentativa de intimação por via
postal, a intimação deve ser feita por edital, conforme inciso III, do mesmo
artigo. Portanto, não se verifica nenhum vício na intimação.
(b) Provas. A apresentação de provas pelo impugnante deve ser feita no momento
da impugnação, conforme disposto no parágrafo 4o do art. 16 do citado
Decreto, acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532/199.
(c) Valor da Terra Nua. Juros e Multa. Nestes Autos, não foi apresentado Laudo
Técnico de Avaliação que atendesse as condições elencadas pela norma da
ABNT, acima destacadas. Não há, portanto, como alterar o valor da terra nua
apurado no lançamento. Assim, conclui-se que o lançamento, com os devidos
acréscimos, está correto e encontra-se de acordo com a legislação que rege a
matéria.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 31/10/2012 (e-fls. 62/64), o contribuinte
interpôs em 23/11/2012 (e-fls. 66) recurso voluntário (e-fls. 66/71) requerendo a declaração da
decadência e, no mérito, o provimento ao recurso para se anular o processo desde a citação por
edital, em síntese, alegando:
(a) Decadência. Sendo o ITR referente ao exercício de 2006, não se observou o
prazo do art. 173, I, do CTN, a atrair o disposto no art. 156, V, do CTN.
(b) Nulidade. O Acórdão de Impugnação não condiz com a verdade dos fatos,
pois a intimação não foi enviada para o endereço informado na DITR,
conforme revelam os documentos constantes dos autos. Logo, há nulidade
absoluta, não podendo prevalecer o art. 23, § 3°, do Decreto n° 70.235, de
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

1972 (Regulamento das Normas Gerais de Direito Tributário de Santa
Catarina, art. 213; jurisprudência; CTN, art. 142; Constituição Federal, art.
5°, LV; princípios do contraditório, ampla defesa, igualdade, isonomia e
razoabilidade; e Constituição do Estado de Santa Catarina, art. 15, §5°).
(c) Valor da Terra Nua. Provas. Não prospera a alegação de preclusão probatória,
eis que diante do prazo irrisório decorrente de a intimação ter ocorrido
erroneamente por edital. Demonstrada a boa-fé, deve ser aberto prazo para
juntada de documentos a confirmar o real tamanho da terra nua (358,7ha) e a
área efetivamente dela utilizada.
Convertido o julgamento em diligência pela Resolução n° 2401-000.749, de 2019
(e-fls. 80/83), foi carreada aos autos a Informação de e-fls. 93, acompanhada dos documentos de
e-fls. 90/93. Cientificada (e-fls. 99/100), a recorrente não se manifestou (e-fls. 101).
Emitido despacho de saneamento (e-fls. 104/105) para que se esgotasse o
comando da Resolução n° 2401-000.749, de 2019, o órgão preparador negou seu cumprimento
(e-fls. 107), ponderando que as imagens dos Avisos de Recebimento já estariam nos autos (e-fls.
11 e 14).
Nos termos do Acórdão de Recurso Voluntário n° 2401-009.710 (e-fls. 113/123),
por maioria qualificada de votos, o lançamento foi cancelado pelo reconhecimento da
decadência.
Por força do Acórdão de Recurso Especial n° 9202-010.594 (e-fls. 155/162),
determinou-se o retorno dos autos ao colegiado de origem para a análise das demais questões,
uma vez afastada a prejudicial de decadência.
Cientificados União e contribuinte (e-fls. 164 e 173/178), os autos retornaram
para conclusão do julgamento do recurso voluntário (e-fls. 181/184).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Conversão do julgamento em diligência. Diante da decisão da 2a Turma CSRF,
cabe prosseguir no julgamento, mas para tanto há que se enfrentar a alegação de nulidade.
Em relação à intimação efetuada durante o procedimento fiscal para apresentação
de documentos, não constam dos autos os Avisos de Recebimento, mas apenas as telas do
Sistema SUCOP especificando o retorno da correspondência com a informação Ausente (e-fls.
11) e com o campo motivo de devolução em branco (e-fls. 14).
A diligência para a juntada dos Avisos de Recebimento restou infrutífera, pois
mesmo após despacho de saneamento a determinar o esgotamento do comando da Resolução n°
2401-000.749, de 2019, o órgão preparador negou seu cumprimento, transcrevo (e-fls. 107):
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.979 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.721351/2011-56

Reportando-me aos termos da Resolução n° 2401-000.749, proferida pela 1a Turma
Ordinária da 4a Câmara da Segunda Seção de Julgamento do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, às fls. 80/83, bem como ao Despacho proferido pela mesma Turma
Ordinária, às fls. 104/105, informo que as imagens dos Avisos de Recebimento n°s
904478475 e 913019699, correspondentes aos Termos de Intimação Fiscal n°s
09201/00020/2010 e 09201/00007/2011, de fls. 08/10 e 12/13, respectivamente, já se
encontram juntadas aos autos, conforme comprovam os documentos oportunamente
extraídos do SUCOP e anexados, às fls. 11 e 14.
A resposta simplesmente afirma que os Avisos de Recebimento n°s 904478475 e
913019699 já se encontram juntados aos autos, conforme documentos oportunamente extraídos
do SUCOP e a constar das e-fls. 11 e 14.
Conduto, não se encontram nas e-fls. 11 e 14 reproduzidos os Avisos de
Recebimento, mas telas de Consulta Postagem extraídas do sistema SUCOP em 08/04/2011 e em
26/04/2011 e a indicar a ausência de imagem do Aviso de Recebimento, reproduzo o campo da
consulta reveladoras dessa indicação:
(e-fls. 11 e 14)
Logo, não se atendeu a solicitação para que consulta fosse efetuada ao sistema
SUCOP (ou outro que eventualmente o tenha substituído) e documentada nos autos, com
reprodução das telas de consulta e imagens dos Avisos de Recebimento.
Diante disso, acolhendo o entendimento do colegiado por nova conversão do
julgamento em diligência, reformulo os quesitos nos seguintes termos:
1) na data do cumprimento pela Receita Federal da diligência comandada pela
Resolução a resultar da prevalência do presente voto, consulta ao sistema
informatizado da Receita Federal (SUCOP Imagem ou outro que
eventualmente o tenha substituído) nos moldes das consultas constantes das e-
fls. 11 e 14 revela link habilitado para a imagem dos Avisos de Recebimento -
ARs n° 904478475 e n° 913019699 ? ou seja: há imagem disponível dos ARs
em questão no sistema informatizado ? ou persiste a situação “Imagem X” ? A
resposta a esse quesito deve ser documentada com a reprodução nos autos
do presente e-processo da respectiva tela de consulta efetuada ao tempo do
cumprimento da diligência e, caso então disponíveis, as imagem dos ARs
também devem ser juntas aos autos.
2) Não havendo o referido link, a persistir na data do cumprimento pela Receita
Federal da diligência a situação “X” no campo “Imagem” da referida consulta,
ou seja, não havendo imagem dos ARs no sistema informatizado, encontram-se
os Aviso de Recebimento n° 904478475 e n° 913019699 arquivados em meio
papel ? Caso se localize os ARs em meio papel, eles deverão ser
digitalizados e carreados aos autos.
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 188
DF CARF MF
Original